Tribunal: TJBA
Processo: 0507829-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507829-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUAN FABRICIO DE SOUZA CLEMENTINO

Advogado(s)
:
FRANCISCO PIRES BUISINE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FRANCISCO PIRES BUISINE RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS. CONTRADIÇÕES ACERCA DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA, DA APREENSÃO DA PETRECHOS E DA DINÂNIMA DA DILIGÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Ruan Fabrício de Souza Clementino da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recurso ministerial sustenta que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem seriam suficientes para sustentar a condenação, não obstante as fragilidades reconhecidas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos policiais colhidos em juízo, marcados por contradições e imprecisões relevantes, são suficientes para afastar a dúvida razoável e embasar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo pericial definitivo, que identificaram a substância apreendida como cocaína, de uso proscrito no território nacional.

A autoria delitiva, contudo, não está demonstrada de forma segura, uma vez que os depoimentos dos três policiais militares ouvidos em juízo revelam lacunas relevantes, contradições e falhas de memória sobre aspectos centrais da acusação, como o tipo de entorpecente apreendido, a existência de diligência na residência do acusado e a apreensão de objetos supostamente associados ao tráfico.

A testemunha SD PM Bruna Emmanuelle não recordou com precisão o tipo de droga apreendida na residência do réu. O SD PM Thiago Beirão afirmou lembrar-se vagamente dos fatos, não tendo certeza sobre diligências ou apreensão de objetos. Também durante a instrução criminal, o SGT PM Vanderson da Cruz não se recordou do tipo de droga, dos objetos apreendidos ou do deslocamento da guarnição policial até a residência do denunciado antes da sua condução à Delegacia de Polícia.

A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que sejam firmes, coesos e harmônicos com os demais elementos dos autos, o que não se verifica no presente caso.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, aliada à inconsistência e imprecisão da prova oral, impede a formação de um juízo condenatório, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não se verifica erro na valoração da prova feita pelo Juízo de primeiro grau, que, diante das contradições e fragilidades do conjunto probatório, reconheceu corretamente a ausência de certeza quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0502724-21.2019.8.05.0039, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 03.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº.
0507829-59.2020.8.05.0001
, no qual figuram como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
RUAN FABRICIO DE SOUZA CLEMENTINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.